Tribunal: TJDFT
Processo: 0701477-77.2021.8.07.0012
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-03-06
Data de publicação: 2025-03-21

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AMEAÇA. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. DECLARAÇÕES DA VÍTIMA NA DELEGACIA. VERSÃO DIVERSA EM JUÍZO. TESTEMUNHAS. DEPOIMENTOS EM JUÍZO. AUTORIA COMPROVADA. DANO MORAL. REDUÇÃO. AFASTAMENTO. IMPOSSIBILIDADE.
I – Verificada que a versão apresentada pela vítima em Juízo é dissociada do acervo probatório contido nos autos, em razão do interesse em retomar o relacionamento com o réu, prestigia-se a versão por ela apresentada na Delegacia, já que corroborada pelos depoimentos das testemunhas em Juízo que atestaram a prática do crime pelo réu nos termos da denúncia.
II – O STJ estabeleceu no Tema Repetitivo no 983 que “[n]os casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória".,
III - Para arbitrar o valor, devem ser observadas as condições da vítima, a intensidade de seu sofrimento, a situação econômica do ofensor e os benefícios que obteve com o ilícito, a intensidade do dolo ou o grau de culpa, a gravidade e a repercussão da ofensa, bem como peculiaridades das circunstâncias que envolveram o caso.
IV – Recurso conhecido e desprovido.